Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-53.2022.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003301-53.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), EDINEY TEOFILO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 703.122.991-09 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a medicamento necessário ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de utilização do medicamento descrito na inicial.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023